Tribunal: TCU
Processo: 030.887/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10529/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.887/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Joao Batista Pereira Lopes (XXX.711.457-XX); Jorge Ramos Guimaraes (XXX.283.177-XX); Jose Antonio Santos Garcia (XXX.539.395-XX); Ledilson Rogerio dos Santos (XXX.658.984-XX); Maria da Penha de Mello Trindade (XXX.116.477-XX); Mauri dos Santos de Souza (XXX.706.057-XX); Raimundo Nonato Marques da Silva (XXX.464.217-XX); Reginaldo Arcangelo Santana de Lima (XXX.623.707-XX); Rosivaldo Tertulino da Silva (XXX.016.084-XX); Walmir da Silva Queiroz (XXX.838.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.